Tribunal: CARF
Processo: 10805.720272/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2016 a 28/02/2016, 01/04/2016 a 30/04/2016, 01/06/2016 a 30/06/2016, 01/08/2016 a 31/08/2016
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR CENTO). BASE DE CÁLCULO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. DIVERGÊNCIAS ENTRE DECLARAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão da 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPO, que manteve o indeferimento de quatro pedidos eletrônicos de restituição (PER/DCOMP) relativos a contribuições previdenciárias retidas na fonte à alíquota de 11% (onze por cento), incidentes sobre notas fiscais de prestação de serviços referentes às competências de fevereiro, abril, junho e agosto de 2016.
A decisão de origem concluiu pela inexistência de liquidez e certeza dos créditos pleiteados, em razão da falta de comprovação de que parte dos valores faturados se referia a materiais ou equipamentos não sujeitos à retenção, bem como por divergências entre informações declaradas em GFIP e PER/DCOMP.
Inconformada, a parte-recorrente sustenta, em síntese, que o contrato de prestação de serviços celebrado com a contratante (Contrato CELPA no 8.488/2011) prevê o fornecimento de materiais e equipamentos, e que as notas fiscais, complementadas por cartas de correção, demonstram a composição da base de cálculo reduzida de 35% para a contribuição previdenciária, conforme previsto nos arts. 121 e 122 da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia cinge-se a duas questões principais:
(i) verificar se a parte-recorrente comprovou, com provas idôneas, o direito à restituição das contribuições previdenciárias retidas na fonte, demonstrando a liquidez e certeza dos créditos pleiteados; e
(ii) definir se a redução da base de cálculo da retenção para 35% do valor bruto das notas fiscais atende aos requisitos formais e materiais exigidos pela legislação previdenciária vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 31 da Lei no 8.212/1991 determina a retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Os arts. 121 a 123 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 admitem a exclusão, da base de cálculo, dos valores referentes a materiais e equipamentos fornecidos, desde que contratualmente previstos e discriminados nas notas fiscais, mediante comprovação documental idônea.
No caso concreto, a autoridade fiscal indeferiu o pedido de restituição sob o fundamento de que não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar a efetiva previsão contratual e a segregação dos valores correspondentes a materiais e equipamentos, tampouco comprovação fiscal de aquisição dos insumos. As notas fiscais não continham discriminação suficiente e as cartas de correção apresentadas careciam de autenticação formal.
A instância julgadora de origem manteve o indeferimento, destacando, ainda, divergências entre os valores informados nos sistemas PER/DCOMP e GFIP, erro material na indicação de valor de nota fiscal e recolhimento do ISS sobre o valor total das notas, todos elementos que impediram a aferição da liquidez e certeza do crédito.
O voto condutor desta instância confirma tais fundamentos, considerando que:
(i) o contrato apresentado não contém cláusulas expressas que autorizem a segregação de valores;
(ii) as notas fiscais carecem de discriminação formal dos insumos;
(iii) não foram apresentados documentos fiscais que comprovem a aquisição dos materiais e equipamentos;
(iv) persistem inconsistências entre declarações acessórias não retificadas; e
(v) o equívoco na nota fiscal no 104 não foi formalmente corrigido.
A ausência de comprovação documental do fornecimento de materiais e equipamentos, aliada à falta de autenticidade das cartas de correção e às divergências declarativas, impede o reconhecimento de crédito líquido e certo, condição indispensável à restituição de tributos nos termos do art. 89 da Lei no 8.212/1991 e do art. 165 do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.720272/2018-55
ACÓRDÃO
2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
L.I.G. GLOBAL SERVICE TECNOLOGIA EM IMPLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2016 a 28/02/2016, 01/04/2016 a
30/04/2016, 01/06/2016 a 30/06/2016, 01/08/2016 a 31/08/2016
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR
CENTO). BASE DE CÁLCULO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
DIVERGÊNCIAS
ENTRE
DECLARAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão da 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo – DRJ/SPO, que manteve o indeferimento de quatro pedidos
eletrônicos de restituição (PER/DCOMP) relativos a contribuições
previdenciárias retidas na fonte à alíquota de 11% (onze por cento),
incidentes sobre notas fiscais de prestação de serviços referentes às
competências de fevereiro, abril, junho e agosto de 2016.
A decisão de origem concluiu pela inexistência de liquidez e certeza dos
créditos pleiteados, em razão da falta de comprovação de que parte dos
valores faturados se referia a materiais ou equipamentos não sujeitos à
retenção, bem como por divergências entre informações declaradas em
GFIP e PER/DCOMP.
Inconformada, a parte-recorrente sustenta, em síntese, que o contrato de
prestação de serviços celebrado com a contratante (Contrato CELPA no
8.488/2011) prevê o fornecimento de materiais e equipamentos, e que as
notas fiscais, complementadas por cartas de correção, demonstram a
composição da base de cálculo reduzida de 35% para a contribuição
previdenciária, conforme previsto nos arts. 121 e 122 da Instrução
Normativa RFB no 971/2009.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
2
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia cinge-se a duas questões principais:
(i) verificar se a parte-recorrente comprovou, com provas idôneas, o direito
à restituição das contribuições previdenciárias retidas na fonte,
demonstrando a liquidez e certeza dos créditos pleiteados; e
(ii) definir se a redução da base de cálculo da retenção para 35% do valor
bruto das notas fiscais atende aos requisitos formais e materiais exigidos
pela legislação previdenciária vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 31 da Lei no 8.212/1991 determina a retenção de 11% sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Os arts. 121 a 123
da Instrução Normativa RFB no 971/2009 admitem a exclusão, da base de
cálculo, dos valores referentes a materiais e equipamentos fornecidos,
desde que contratualmente previstos e discriminados nas notas fiscais,
mediante comprovação documental idônea.
No caso concreto, a autoridade fiscal indeferiu o pedido de restituição sob
o fundamento de que não foram apresentados documentos hábeis a
demonstrar a efetiva previsão contratual e a segregação dos valores
correspondentes a materiais e equipamentos, tampouco comprovação
fiscal de aquisição dos insumos. As notas fiscais não continham
discriminação suficiente e as cartas de correção apresentadas careciam de
autenticação formal.
A instância julgadora de origem manteve o indeferimento, destacando,
ainda, divergências entre os valores informados nos sistemas PER/DCOMP
e GFIP, erro material na indicação de valor de nota fiscal e recolhimento do
ISS sobre o valor total das notas, todos elementos que impediram a
aferição da liquidez e certeza do crédito.
O voto condutor desta instância confirma tais fundamentos, considerando
que:
(i) o contrato apresentado não contém cláusulas expressas que autorizem a
segregação de valores;
(ii) as notas fiscais carecem de discriminação formal dos insumos;
(iii) não foram apresentados documentos fiscais que comprovem a
aquisição dos materiais e equipamentos;
(iv) persistem inconsistências entre declarações acessórias não retificadas;
e
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
3
(v) o equívoco na nota fiscal no 104 não foi formalmente corrigido.
A ausência de comprovação documental do fornecimento de materiais e
equipamentos, aliada à falta de autenticidade das cartas de correção e às
divergências declarativas, impede o reconhecimento de crédito líquido e
certo, condição indispensável à restituição de tributos nos termos do art.
89 da Lei no 8.212/1991 e do art. 165 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPO, de
lavra do Auditor-Fiscal Antônio Donizete Paschoal (Acórdão 16-88.783):

Relatório
DOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO
Trata o processo administrativo de pedidos de restituição de contribuições
previdenciárias, correspondentes a valores excedentes da retenção de 11% (onze
por cento) prevista no art. 31 da Lei no 8.212/91, através dos pedidos eletrônicos
(PER/DCOMP) de fls. 76 a 94, a seguir discriminados:
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
4

PER/DCOMP
Valor pedido como restituição
Data de transmissão
Período de apuração
41817.86717.111016.1.2.15-8741
R$ 178.094,40
1
1/10/2016
0
2/2016
30227.10525.111016.1.2.15-8460
R$ 69.772,40
1
1/10/2016
0
8/2016
20581.08239.111016.1.2.15-0375
R$ 76.454,40
1
1/10/2016
0
4/2016
06627.50449.111016.1.2.15-1570
R$ 191.954,40
1
1/10/2016
0
6/2016
Total
R$ 516.275,60

1.1. A empresa impetrou o Mandado de Segurança no 05002775-
37.2017.403.6126, objetivando a análise dos PER/DCOMPs, e às fls. 104/107,
consta o ofício de notificação, cientificando a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Santo André – SP, da sentença proferida nos autos do referido processo,
determinando em resumo que: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
deduzido e CONCEDO A ORDEM pretendida para determinar à autoridade coatora
que proceda ao exame dos pedidos de compensação de créditos n.:
41817.86717.111016.1.2.15-8741;
20581.08239.111016.1.2.15-0375;
06627.50449.111016.1.2.15-1570 e 30227.10525.111016.1.2.15-8460 que foram
apresentados em 11.10.2016, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da intimação
desta sentença, sob risco de restar configurado ato de improbidade
administrativa, previsto no artigo 11, inciso II da Lei n. 8.429/92, por deixar de
cumprir ato de ofício. Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei. Indevida a verba
honorária."
DA ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO
Por meio do Despacho Decisório da DRF Santo André/SP (fls. 660/671) o pedido
de restituição foi indeferido, uma vez que não foi reconhecido o direito creditório
do contribuinte contra a Fazenda nacional, tendo em vista que não foi
demonstrada a liquidez e certeza dos créditos pleiteados.
2.1. De acordo com o referido Despacho Decisório, no caso em questão, a
retenção de 11% deveria ter sido realizada sobre o valor bruto total das notas
fiscais, entretanto, a retenção foi realizada sobre o percentual de 35% (trinta e
cinco por cento) do valor das notas fiscais apresentadas. Assim se manifesta a
autoridade fiscal responsável pela análise do pedido de restituição:
"Conforme já exposto no tópico 'IV - BASE LEGAL' a restituição da contribuição
previdenciária recolhida a maior, em razão do percentual de 11% (art. 31 da Lei no
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
5
8.212/1991) exige a demonstração da liquidez e certeza do direito. Essa
demonstração é feita pela comprovação de que houve a retenção do tributo, de
que foram cumpridas as obrigações acessórias e preenchidas corretamente as
declarações apresentadas e de que todos os fatos geradores foram oferecidos a
tributação. Verificada a existência de divergências e erros, não se pode aferir a
liquidez e certeza do crédito cuja restituição está sendo pleiteada. Na espécie,
pela análise das notas fiscais verifica-se que houve redução na base de cálculo da
retenção de 11% sob o fundamento de que apenas 35% do valor total das notas
refere-se a mão de obra. Resta verificar, então, se foi correta essa redução na
base de cálculo da contribuição previdenciária ou se houve tributação a menor.
Inicialmente, imperioso frisar que esta verificação já foi realizada anteriormente
em outro processo administrativo (n. 10805720848/2016-12), relativo ao mesmo
contribuinte, mas em relação a outros períodos de apuração (competências
01/2011, 02/2011, 10/2011, 11/2011, 01/2012, 03/2012, 08/2012, 11/2012,
12/2012, 01/2013, 02/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 09/2013, 10/2013,
12/2013, 05/2014 e 06/2014). No referido caso, restou decidido em 18/04/2016
pelo indeferimento total dos pedidos de restituição apresentados pela LIG
GLOBAL SERVICE TISTE LTDA, no valor total de R$ 1.181.271,86. É importante
salientar que a interessada apresentou manifestação de inconformidade, mas o
despacho decisório de indeferimento da restituição foi integralmente mantido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo – SP em
03/10/2017.
Regra geral, a retenção no percentual de 11% deve ser realizada sobre o valor
bruto total da nota fiscal, conforme art. 219 do Decreto n. 3.048/1999. Contudo,
os §§ 7o e 8o do mesmo art. 219 permitem a discriminação, na nota fiscal, do
valor correspondente ao material ou equipamentos, que será excluído da
retenção, desde que contratualmente previsto e devidamente comprovado. Há
previsão, ainda, de que cabe ao INSS normatizar a forma de apuração e o limite
mínimo do valor do serviço contido na nota fiscal, quando não houver previsão
contratual dos valores correspondentes a material ou a equipamentos.
Outrossim, a possibilidade de redução da base de cálculo foi regulamentada pela
Seção V da Instrução Normativa RFB n. 971/2009, a seguir transcrita:
'Seção V – Da Apuração da Base de Cálculo da Retenção
Art. 121. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros,
exceto os equipamentos manuais, fornecidos pela contratada, discriminados no
contrato e na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não
integram a base de cálculo da retenção, desde que comprovados.
§ 1o O valor do material fornecido ao contratante ou o de locação de
equipamento de terceiros, utilizado na execução do serviço, não poderá ser
superior ao valor de aquisição ou de locação para fins de apuração da base de
cálculo da retenção.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
6
§ 2o Para os fins do § 1o, a contratada manterá em seu poder, para apresentar à
fiscalização da RFB, os documentos fiscais de aquisição do material ou o contrato
de locação de equipamentos, conforme o caso, relativos a material ou
equipamentos cujos valores foram discriminados na nota fiscal, na fatura ou no
recibo de prestação de serviços.
§ 3o Considera-se discriminação no contrato os valores nele consignados, relativos
a material ou equipamentos, ou os previstos em planilha à parte, desde que esta
seja parte integrante do contrato mediante cláusula nele expressa.
Art. 122. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros,
exceto os equipamentos manuais, cujo fornecimento esteja previsto em contrato,
sem a respectiva discriminação de valores, desde que discriminados na nota fiscal,
na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não integram a base de cálculo
da retenção, devendo o valor desta corresponder no mínimo a:
I – 50% (cinquenta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços;
II – 30% (trinta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços para os serviços de transporte de passageiros, cujas
despesas de combustível e de manutenção dos veículos corram por conta da
contratada;
III – 65% (sessenta e cinco por cento) quando se referir a limpeza hospitalar, e
80% (oitenta por cento) quando se referir aos demais tipos de limpeza, do valor
bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços.
§ 1o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços
contratados, desde que haja a discriminação de valores na nota fiscal, na fatura
ou no recibo de prestação de serviços, adota-se o seguinte procedimento:
I – havendo o fornecimento de equipamento e os respectivos valores constarem
em contrato, aplica-se o disposto no art. 121; ou
II – não havendo discriminação de valores em contrato, independentemente da
previsão contratual do fornecimento de equipamento, a base de cálculo da
retenção corresponderá, no mínimo, para a prestação de serviços em geral, a 50%
(cinquenta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços e, no caso da prestação de serviços na área da construção
civil, aos percentuais abaixo relacionados:
10% (dez por cento) para pavimentação asfáltica; 15% (quinze por cento) para
terraplenagem, aterro sanitário e dragagem; 45% (quarenta e cinco por cento)
para obras de arte (pontes ou viadutos); 50% (cinquenta por cento) para
drenagem; e 35% (trinta e cinco por cento) para os demais serviços realizados
com a utilização de equipamentos, exceto os manuais.
§ 2o Quando na mesma nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços
constar a execução de mais de um dos serviços referidos nos incisos I e II do § 1o,
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
7
cujos valores não constem individualmente discriminados na nota fiscal, na fatura,
ou no recibo, deverá ser aplicado o percentual correspondente a cada tipo de
serviço, conforme disposto em contrato, ou o percentual maior, se o contrato não
permitir identificar o valor de cada serviço.
§ 3o Aplica-se aos procedimentos estabelecidos neste artigo o disposto nos §§ 1o
e 2o do art. 121.
Art. 123. Não existindo previsão contratual de fornecimento de material ou de
utilização de equipamento, e o uso desse equipamento não for inerente ao
serviço, mesmo havendo discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou no
recibo de prestação de serviços, a base de cálculo da retenção será o valor bruto
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, exceto no caso do
serviço de transporte de passageiros, para o qual a base de cálculo da retenção
corresponderá, no mínimo, à prevista no inciso II do art. 122. (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
Parágrafo único. Na falta de discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou
no recibo de prestação de serviços, a base de cálculo da retenção será o seu valor
bruto, ainda que exista previsão contratual para o fornecimento de material ou a
utilização de equipamento, com ou sem discriminação de valores em contrato.'
Em observância à legislação transcrita acima, o primeiro passo para verificar a
regularidade da redução da base de cálculo da contribuição previdenciária
estampada nas notas fiscais apresentadas é verificar o teor das próprias notas
fiscais e as previsões contratuais correspondentes para localizar as disposições
referentes aos materiais/equipamentos. Isso porque a retenção (11%)
compensável da contribuição previdenciária incide sobre o valor dos serviços
prestados. Logo, é indispensável determinar adequadamente o valor dos serviços
prestados em cada caso e separá-lo do valor dos materiais/equipamentos
empregados.
No âmbito do processo administrativo n. 10805720848/2016-12, relativo ao
mesmo contribuinte, a análise de tais elementos resultou no indeferimento do
pedido de restituição, pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável
pela decisão, bem como na manutenção dessa decisão pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento da Receita Federal em São Paulo – SP. Logo, é prudente
analisar se tais elementos que levaram ao indeferimento do pedido de restituição
são aplicáveis ao presente caso.
Um dos argumentos utilizados tanto no Despacho Decisório quanto no Acórdão
de Manifestação de Inconformidade (DRJ-SP) para indeferimento do pedido de
restituição foi o fato de que ISS (Imposto sobre Serviços) incidiu sobre o valor
bruto total das notas fiscais, não havendo redução da base de cálculo como
ocorreu para o cálculo da contribuição previdenciária. Cabe ressaltar que há
permissão legal de dedução dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços
no caso de obra de construção civil. Essa situação de incidência do ISS sobre o
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
8
valor bruto total das notas fiscais também encontra-se evidenciado no presente
caso.
Deveras, pela leitura das notas fiscais 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 101, 102, 103
e 104 (fls. 101 a 116) percebe-se que o ISS no percentual de 5% incidiu sobre o
valor total bruto de cada nota fiscal, como se não houvesse
materiais/equipamentos a serem deduzidos da base de cálculo. Situação
totalmente diversa ocorreu no cálculo da contribuição previdenciária, em que
interessada insiste em considerar apenas 35% do valor bruto como mão de obra
para execução do serviço e 65% como materiais/equipamentos. Essa é a primeira
divergência que conduz à iliquidez e incerteza do crédito pretendido a título de
restituição.
Por outro lado, no presente caso, vale frisar que o contribuinte apresentou cópia
do contrato (Contrato CELPA n. 8.488/2011) que dá suporte às notas fiscais objeto
dos pedidos de restituição. O contrato foi juntado, pelo próprio contribuinte, em
resposta ao Termo de Intimação enviado e pode ser visualizado às fls. 175/185.
Analisando o Contrato CELPA n. 8.488/2011 (fl. 175) verifica-se que a LIG GLOBAL
SERVICE TISTE LTDA figura apenas como interveniente anuente, uma vez que está
prevista sua atuação como subcontratada da empresa PRYSMIAN ENERGIA CABOS
E SISTEMAS DO BRASIL S.A. No quadro resumo do contrato (item C – Preço)
verifica-se que está previsto que o valor total do contrato é de R$ 36.000.000,00,
sendo R$ 16.560.000,00 referentes ao fornecimento de cabos (item C.1) e R$
19.440.000,00 referentes à prestação de serviços (item C.2).
Já a cláusula 11.1 do mesmo Contrato n. 8.488/2011 (fl. 182) dispõe que "para a
execução dos serviços objeto deste Contrato, a CELPA autoriza a subcontratação
da INTERVENIENTE ANUENTE, que poderá faturar diretamente à CELPA pelos
serviços que executar, até o limite do valor indicado no item C.2 do Quadro
Resumo". Portanto, o contrato deixa claro que a atuação da LIG GLOBAL SERVICE
TISTE LTDA refere-se ao item C.2 que trata da prestação de serviços (R$
19.440.000,00) e não do fornecimento de cabos.
1.2. A seu turno, a proposta n. 1437229 Rev.7 (fl. 186-196), em seu item 3.8.1.2 –
Cronograma de Emissão de Notas Fiscais (fl. 195), que é parte integrante do
Contrato n. 8.488/2011, por força do item A do Quadro Resumo (fl. 175), atribui
valor a cada item contratual cumprido, deixando claro, por exemplo, que a
elaboração do projeto executivo pela LIG GLOBAL equivale ao valor de R$
2.088.000,00 e que a fabricação e fornecimento dos cabos pela PRYSMIAN tem o
valor de R$ 16.560.000,00.
Assim, do total de R$ 19.440.000,00 a ser recebido pela LIG GLOBAL:
R$ 1.800.000,00 referem-se a: Entrega de Estudos e Projetos Preliminares; R$
2.088.000,00 referem-se a: Entrega do Projeto Executivo; R$ 5.832.000,00
referem-se a: Embarque dos Cabos; R$ 3.888.000,00 referem-se a: Término do
Lançamento dos Cabos – Circuito 1; R$ 3.888.000,00 referem-se a: Término do
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
9
Lançamento dos Cabos – Circuito 2; R$ 972.000,00 referem-se a: Término do
Comissionamento; R$ 972.000,00 referem-se a: Entrega do "as built" (ver fl. 195).
Em acréscimo, o item "2.2 – Escopo de Fornecimento da LIG GLOBAL SERVICE
LTDA" (fls. 187/188) descreve com detalhes cada um desses serviços a ser
executado pela interessada. Pela sua leitura percebe-se que a maior parte das
atividades listadas acima, a ser executada pela LIG GLOBAL SERVICE, não envolve
o fornecimento de equipamentos e materiais e quando envolvem, tratam-se de
equipamentos manuais (excluídos pelo art. 121 da Instrução Normativa RFB n.
971/2009).
Cite-se, por exemplo, a Elaboração dos Estudos, Projetos Preliminares e Projeto
Executivo, que totalizam R$ 3.888.000,00 e o Comissionamento no valor de R$
972.000,00. Dessa forma, por força do art. 123 da Instrução Normativa RFB n.
971/2009 não existindo previsão contratual de fornecimento de material ou de
utilização de equipamento para a maior parte dos itens previstos no Escopo do
Fornecimento da LIG GLOBAL SERVICE LTDA (item 2.2 – fls. 187, 188 e 189) e
levando em conta que o uso de equipamento não é inerente a esses serviços,
mesmo havendo discriminação de valores referentes a materiais/equipamentos
em nota fiscal, a base de cálculo da retenção de 11% deveria ter sido o valor bruto
da nota fiscal.
Por isso, conclui-se que não houve a tributação completa de todos os fatos
geradores, situação que também aponta para a iliquidez e incerteza da restituição
pretendida pelo contribuinte.
Outra questão a ser ressaltada é que o valor das notas fiscais apresentadas para
comprovar a retenção de 11% da contribuição previdenciária (Notas Fiscais n. 90,
91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 101, 102, 103 e 104) não correspondem aos valores do
item 3.8.1.2 – Cronograma de Emissão de Notas Fiscais (fl. 195), que é parte
integrante do Contrato n. 8.488/2011. Por isso, não é possível segregar quais
notas fiscais referem-se às obrigações contratuais que não abrangem o
fornecimento de equipamentos/materiais, para fins de calcular eventual
restituição, implicando novamente na iliquidez e incerteza do suposto valor a ser
restituído.
Noutro giro, em relação aos itens do 2.2 – Escopo de Fornecimento da LIG
GLOBAL SERVICE LTDA que preveem o fornecimento de equipamentos/materiais
juntamente com a prestação de serviços, aplica-se ao caso o art. 121 da Instrução
Normativa RFB n. 971/2009, uma vez que os serviços e equipamentos a serem
fornecidos pela interessada LIG GLOBAL foram discriminados no Contrato CELPA
n. 8.488/2011.
O referido dispositivo prevê, em seus parágrafos, que "o valor do material
fornecido ao contratante ou o de locação de equipamento de terceiros, utilizado
na execução do serviço, não poderá ser superior ao valor de aquisição ou de
locação para fins de apuração da base de cálculo da retenção". Prevê, ainda, que
"a contratada manterá em seu poder, para apresentar à fiscalização da RFB, os
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
10
documentos fiscais de aquisição do material ou o contrato de locação de
equipamentos, conforme o caso, relativos a material ou equipamentos cujos
valores foram discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços".
Assim, caberia à interessada comprovar os valores dos materiais e equipamentos
fornecidos, o que não foi feito na espécie. Registre-se que o Termo de Intimação
n. 01/02/2018, em seu item 7, solicitou a apresentação de outros documentos
necessários para a comprovação dos direitos creditórios pleiteados. Ocorre que,
tendo sido concedido o prazo de 30 dias para conclusão da análise dos PERs, não
há mais tempo hábil para intimar novamente o contribuinte a apresentar a
referida comprovação.
Por fim vale ressaltar que em relação às Notas Fiscais 90 (fl. 101), 91 (fl. 103), 92
(fl. 105), 93 (fl. 107), o contribuinte apresentou carta de correção (fls. 102, 104,
106 e 108) para discriminar o valor da mão de obra, uma vez que as notas fiscais
são omissas a esse respeito. No entanto, as cartas de correção não se encontram
autenticadas.
Frise-se que no Termo de Intimação n. 01/02/2018 (item 2), o contribuinte foi
intimado a apresentar cópias autenticadas de todas as notas fiscais/faturas de
serviços que servem para lastrear os créditos ora pleiteados. A autenticação foi
dispensada apenas no caso em que as notas fiscais possuem chave de acesso que
permitam pesquisa e conferência pela internet.
No entanto, tendo sido apresentadas cartas de correção que modificam o teor das
Notas Fiscais, era indispensável a autenticação de tais cartas de correção, medida
essa que não foi adotada pelo contribuinte. Não é demais lembrar, novamente,
que a presente análise está sendo feita em cumprimento a sentença em mandado
de segurança, que determinou a conclusão da análise no prazo de 30 dias, não
havendo tempo hábil para intimar a interessada a complementar a instrução
processual e realizar uma nova análise dos documentos.
Desconsideradas as cartas de correção, a restituição da contribuição
previdenciária retida nas Notas Fiscais 90 (fl. 101), 91 (fl. 103), 92 (fl. 105), 93 (fl.
107) – no total de R$ 178.640,00 – deve ser indeferida em razão da ausência de
discriminação do valor dos materiais/equipamentos nos documentos fiscais. Isso
porque, ainda que houver previsão contratual de fornecimento de
materiais/equipamentos (com ou sem discriminação de valores), na ausência de
discriminação de valores na nota fiscal em razão da desconsideração da carta de
correção, a base de cálculo da retenção deveria ter sido o respectivo valor bruto,
conforme art. 123, parágrafo único da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Nem se argumente que o item 3.2.2 da Proposta n. 1437229 Rev.7 à fl. 190 (parte
integrante do contrato) prevê que será aplicado o percentual de 11% a título de
"INSS" sobre 35% do total de serviços. Ora, nos termos do art. 123 do CTN, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
11
sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Não cabe aos
particulares, em suas relações negociais, dispor sobre a forma de tributação, pois
esta decorre diretamente da lei. Por isso, cabe à Autoridade Fiscal analisar o fato
tributário para determinar a ocorrência do fato gerador, sempre pautando-se pela
verdade material, e determinar a matéria tributável calculando o montante do
tributo devido. Essa análise, portanto, independe das cláusulas estipuladas nas
relações contratuais entre particulares.
2.2. Outro ponto enfatizado no Despacho Decisório refere-se à divergência entre
os valores informados em PER e em GFIPs, tendo em vista que o interessado
informou em GFIP um valor compensado, na própria competência, superior ao
valor informado no Pedido de Restituição.
2.3. Foi, ainda, constatado pela autoridade fiscal que as informações prestadas na
PER/DCOMP 30227.10525.111016.1.2.15-8460 não conferem com os dados
constantes na nota fiscal no 104 apresentada em resposta à intimação: foi
informado em PER/DCOMP (fl. 79) que o valor bruto da nota fiscal no 104 seria de
R$ 2.922.300,66 (dois milhões, novecentos e vinte e dois mil, trezentos reais e
sessenta e seis centavos) e, na referida Nota Fiscal (fls. 116), verifica-se que o seu
valor bruto é de apenas R$ 292.230,66 (duzentos e noventa e dois mil, duzentos e
trinta reais e sessenta e seis centavos).
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O Contribuinte foi cientificado da decisão pelo indeferimento de seu pleito por
meio do Termo de Intimação (fls. 672), em 23/02/2018 (AR fls. 678), e apresentou
a manifestação de inconformidade de fls. 682/718, em 23/03/2018.
3.1. Após apresentar um breve relato dos fatos, transcreve itens do Despacho
Decisório e apresenta respostas aos pontos de discordância, em síntese, abaixo
expostas.
Do Direito da Preliminar – Seção II, parágrafo 2 do Despacho Decisório
3.2. Destaca o fato de que o relatório "COMPROVAÇÃO DA PREVISÃO DE
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS",
apresentado conforme item 7 do Termo de Intimação n. 01/02/2018, não foi
comentado no Despacho Decisório, bem como aparentemente teve seu conteúdo
desconsiderado.
3.3. Apresenta (ANEXO I) uma nova versão do relatório AD1800RG001 –
"COMPROVAÇÃO DA PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS", agora em sua Revisão 1, que busca apresentar
mais completamente todas as evidências dos fatos alegados.
Seção V.1, parágrafo 4o – Ausência de Demonstração da Liquidez e Certeza do
Direito à Restituição
3.4. Quanto a este item, frisa que para o aludido processo indeferido (n.o
10805720848/2016-12), os procedimentos foram conduzidos buscando respeitar
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
12
todas as orientações recebidas no processo anterior (n.o 10805.720903/2014-11),
que fora deferido totalmente, entretanto, a análise do auditor foi conduzida de
modo bastante diferente, desconsiderando esclarecimentos e comprovações
apresentadas, não servindo como referência o processo anterior totalmente
deferido, razão pela qual foi interposto Recurso Voluntário contra a decisão de
indeferimento, que aguarda julgamento pelo CARF, de modo que não é adequado
entender que o seu pleito esteja sumariamente indeferido.
Seção V.1, parágrafo 9o – Ausência de Demonstração da Liquidez e Certeza do
Direito à Restituição
3.5. Alega não entender a lógica da comparação entre a legislação do ISS com a
legislação do INSS em discussão, feita neste parágrafo da decisão, bem como não
concorda com as conclusões da autoridade fiscal, uma vez que se tratam de
legislações completamente distintas. Salienta que a incidência de INSS deve
ocorrer apenas sobre o valor correspondente à parcela de mão de obra
determinada para fins de retenção do INSS, ao passo que o ISS deva ser cobrado
sobre o total da nota fiscal de serviço, já que o ISS incide sobre o serviço e não é
especificamente relacionado à mão de obra. A seguir cita a legislação específica
do ISS aplicável a cada nota fiscal, e traz argumentos contra as conclusões da
autoridade fiscal.
Seção V.1, parágrafos 11 e 15 – Ausência de Demonstração da Liquidez e Certeza
do Direito à Restituição
3.6. Prosseguindo, alega que nos parágrafos décimo primeiro a décimo quinto da
seção V.1, do Despacho Decisório, a autoridade fiscal ao analisar alguns dos
elementos do contrato CELPA n. 8.488/2011 de 08/12/2011, bem como de seu
Anexo I, documento G.1. Proposta 1437229 da Prysmian, interpreta
equivocadamente, que o item 3.8.1.2 – Cronograma de Emissão de Notas Fiscais
define os preços individuais para os itens de prestação de serviços definidos no
item "2.2 Serviços – Escopo do Fornecimento da LIG GLOBAL SERVICE LTDA",
Página 2 do mesmo documento (ANEXO I DO CONTRATO CELPA).
3.7. Sustenta que tal equívoco pode ser facilmente comprovado considerando-se
que o Cronograma de Emissão de Notas Fiscais do item 3.8.1.2 do ANEXO I DO
CONTRATO CELPA faz referência aos "EVENTOS" que devem ser cumpridos
(acontecerem) para autorização de montantes de pagamento, não fazendo
nenhuma referência a preços de atividades ou de serviços, já que evento e serviço
são coisas absolutamente distintas.
Seção V.1, parágrafo 16 – Ausência de Demonstração da Liquidez e Certeza do
Direito à Restituição
3.8. Após fazer considerações relacionadas à complexidade dos serviços
executados, referentes ao contrato CELPA, alega que resta comprovado que a
afirmação feita pela autoridade fiscal, no parágrafo décimo sexto da seção "V.1,
do Despacho Decisório, qual seja, de que "... a maior parte das atividades listadas
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
13
acima, a ser executada pela LIG GLOBAL SERVICE, não envolve o fornecimento de
equipamentos e materiais e quando envolvem, tratam-se de equipamentos
manuais...", simplesmente é oposta aos fatos e não pode ser considerada em
qualquer análise.
1.3. 3.9. Este entendimento é ainda reforçado pela totalidade do conteúdo
apresentado no item "4. NATUREZA DOS SERVIÇOS E INVIABILIDADE DE
EXECUÇÃO SEM A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EM GERAL, DE GRANDE
PORTE" do ANEXO I, que efetivamente demonstra que a utilização de
equipamentos, em geral de grande porte, é inerente ao serviço, não sendo
possível a sua execução utilizando-se equipamentos manuais.
3.10. Sustenta que não é possível, partir dos valores individualmente liberados
nos eventos do cronograma do item 3.8.1.2 do Anexo I do Contrato Celpa,
identificar os valores individuais dos serviços previstos no item 2.2. do ANEXO I
DO CONTRATO CELPA, invalidando completamente a identificação de valores de
serviços feita no final do parágrafo décimo sexto da seção V1, do Despacho
Decisório.
Seção V.1, parágrafo 17 – Ausência de Demonstração da Liquidez e Certeza do
Direito à Restituição
3.11. Sustenta, neste item, que o Contrato Celpa prevê a utilização de
equipamentos e fornecimento de materiais para a execução dos serviços
prestados pela LIG, invalidando a afirmação feita pela autoridade fiscal segundo a
qual, por força do art. 123 da Instrução Normativa RFB n. 971/2009, não existindo
previsão contratual de fornecimento de material ou de utilização de equipamento
para a maior parte dos itens previstos no escopo do fornecimento da contratada,
a base de cálculo da retenção deveria ter sido sobre o valor bruto da nota fiscal.
Recomenda que todo o conteúdo do item "2. Previsão Contratual de Utilização de
Equipamentos e Materiais para a Execução dos Serviços", do Anexo I, seja
devidamente analisado e considerado para que o entendimento dos itens
destacados seja completo.
Seção V.1, parágrafo 18 – Ausência de Demonstração da Liquidez e Certeza do
Direito à Restituição
3.12. Neste tópico informa que com as complementações apresentadas no
ANEXO III, bem como as demais explicações apresentadas neste item 3.1.44, da
manifestação de inconformidade, passa a haver uma correspondência entre as
notas fiscais emitidas e a versão final do Cronograma de Emissão de Notas Fiscais
do item 3.8.1.2 do Anexo I do Contrato Celpa, eliminando a questão levantada
pela autoridade fiscal, segundo a qual, o valor das notas fiscais apresentadas para
comprovar a retenção de 11% da contribuição previdenciária (Notas Fiscais n. 90,
91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 101, 102, 103 e 104) não corresponderiam aos valores
do item 3.8.1.2 – Cronograma de Emissão de Notas Fiscais, que é parte integrante
do Contrato no 8.488/2011.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
14
Seção V.1, parágrafo 19 – Ausência de Demonstração da Liquidez e Certeza do
Direito à Restituição
3.13. Neste item, traz argumentos visando demonstrar que as atividades
executadas enquadram-se no dispositivo legal previsto no Anexo I do Contrato
Celpa, qual seja, aplicação da alíquota de 11% sobre a base de 35% do valor total
de cada nota fiscal de serviço, correspondente à parcela de mão de obra para fins
de retenção do INSS, como destacado em cada nota fiscal, nos termos do artigo
122, § 1o, inciso II, alínea e da Instrução Normativa RFB n. 971 de 13/11/2009.
Seção V.1, parágrafo 20 – Ausência de Demonstração da Liquidez e Certeza do
Direito à Restituição
3.14. Alega que, no caso em questão, resta comprovado que o valor do material
fornecido ao contratante ou o de locação de equipamento de terceiros, utilizado
na execução do serviço, efetivamente não é superior ao valor de aquisição ou de
locação para fins de apuração da base de cálculo da retenção, conforme
determina o art. 121 da IN RFB no 971/2009.
3.15. Informa que se coloca à disposição para apresentar exaustivamente todos os
documentos relacionados à comprovação dos valores dos materiais e
equipamentos utilizados na prestação dos serviços do contrato, embora acredite
que o conteúdo de documentos apresentados juntamente com a presente
Manifestação de Inconformidade seja suficiente para tal comprovação. Indica os
itens desta comprovação presentes no conjunto de documentos que compõem a
Manifestação de Inconformidade.
Seção V.1, parágrafos 22 e 23 – Ausência de Demonstração da Liquidez e Certeza
do Direito à Restituição
3.16. Neste tópico, reconhece o seu equívoco ao apresentar as cópias cartas de
correção para as notas fiscais 90 (fl. 101), 91 (fl. 103), 92 (fl. 105), 93 (fl. 107) sem
as devidas autenticações. Apresenta as cópias autenticadas das cartas de correção
para as referidas notas fiscais, através do ANEXO V – "Cartas de Correção
Autenticadas", visando corrigir o referido equívoco.
Seção V.1, parágrafo 24 – Ausência de Demonstração da Liquidez e Certeza do
Direito à Restituição
3.17. Alega, neste item, que o entendimento constante do parágrafo 24 da Seção
V.1 do Despacho Decisório não poderia ser mais equivocado, tendo em vista que
não ser possível aos particulares atender aos requisitos formais de determinado
enquadramento tributário sem analisar a sua própria atividade, bem como a
legislação tributária aplicável, e fazer a sua previsão de enquadramento.
Seções V.2 e V.3 – Divergência entre os Valores Informados em PER e em GFIP
3.18. Sustenta que as divergências constatadas pela autoridade fiscal entre os
valores registrados em PER/DCOMP e os valores declarados em GFIP, embora
ocorridas, não acarretam a diminuição do valor a ser restituído, uma vez que os
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
15
valores retidos nas notas fiscais se mantêm. Informa que, a partir da constatação
de que houve de fato os erros apontados, os respectivos pedidos já foram
retificados e estão em conformidade com os valores declarados em GFIP.
Do Mérito
3.19. Quanto ao mérito, a requerente alega que entende que a restituição de
contribuições previdenciárias recolhidas a maior em virtude da retenção de 11%
condiciona-se à demonstração da certeza e da liquidez do direito, à comprovação
de que as retenções superam, efetivamente os valores de contribuição
previdenciária devidos pelo contribuinte incidentes nas remunerações de
segurados obrigatórios da Previdência Social envolvidos nas prestações dos
serviços.
1.4. 3.20. Sustenta ter atendido todas as condições para ter o seu pedido de
restituição deferido, tendo em vista que demonstrou, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, que:
a) Houve a retenção e os serviços foram prestados; b) Todos os fatos geradores
foram oferecidos à tributação; c) O enquadramento adotado teve todas as suas
condições atendidas; d) Há, efetivamente, o saldo apurado a ser restituído.
3.21. Por fim, alega que, de forma completa e abrangente, apresentou e/ou
demonstrou, nesta manifestação de inconformidade, provas suficientes para
desconstituir a decisão administrativa que indeferiu o pleito, restando, portanto,
demonstrado o direito à restituição pleiteada.
Do Pedido
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
análise apresentada no Despacho Decisório de 22/02/2018, requer que seja
acolhida a presente Manifestação de Inconformidade e o seu pedido julgado
procedente.
Dos Fatos do Processo
Às fls. 1.171, consta ofício, notificando o Delegado da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal em São Paulo da decisão proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 5011786-03.2019.4.03.6100, que determinou que a autoridade
impetrada apreciasse, no prazo de 30 dias, a manifestação de inconformidade
apresentada nos autos do processo administrativo em epígrafe. A ciência do
Delegado da DRJ/SPO ocorreu em 12/07/2019.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2016 a 28/02/2016, 01/04/2016 a 30/04/2016,
01/06/2016
a
30/06/2016,
01/08/2016
a
31/08/2016
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
16
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
Incumbe ao contribuinte a demonstração, com provas hábeis e idôneas, da
composição e da existência do crédito que alega possuir para que sejam aferidas a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2016 a 28/02/2016, 01/04/2016 a 30/04/2016,
01/06/2016
a
30/06/2016,
01/08/2016
a
31/08/2016
PER/DCOMP. RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. DIVERGÊNCIAS. FALTA DE CERTEZA E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
Carece de certeza e liquidez o crédito pretendido, em relação às retenções
previdenciárias, quando a requerente não comprova a efetiva mão-de-obra
utilizada
na
execução
dos
serviços.
Se os valores das remunerações pagas pela empresa (inclusive aquelas referentes
à mão-de-obra utilizada na prestação dos serviços que deu ensejo às retenções,
cuja restituição é pleiteada) não forem devidamente declaradas em GFIP’s,
restará prejudicado o cálculo correto do débito, que seria compensado com as
retenções declaradas e, consequentemente, impossibilitando a verificação da
liquidez e certeza de eventual saldo a ser restituído.

CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR CENTO). BASE DE
CÁLCULO.
A legislação determina que, em regra, a base de cálculo para a retenção de 11%,
no caso de cessão de mão-de-obra, é o valor bruto (100%) da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços.
Nos casos em que a prestadora de serviço obriga-se a fornecer material ou dispor
de equipamentos, exceto os equipamentos manuais, este montante,
correspondente ao material ou equipamentos pode ser abatido do valor bruto da
nota fiscal desde que discriminado em nota fiscal, fatura ou recibo, atendo-se aos
limites mínimos, legalmente previstos.

Cientificado do resultado do julgamento em 20/08/2019, uma terça-feira (fls.
1.207), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 18/09/2019, uma quarta-
feira (fls. 1.205), no qual se sustenta, sinteticamente:

1. Tempestividade: A recorrente foi intimada via e-CAC em 20/08/2019, sendo o
recurso interposto dentro do prazo legal de 30 dias, conforme artigo 33 do
Decreto no 70.235/72 e artigo 136 da IN RFB no 1.717/2017.
2. Base de cálculo da retenção de 11%:
a. Defende que a base de cálculo correta da retenção é de 35% do valor total
da nota fiscal, correspondente à mão de obra, conforme previsto no art.
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
17
122, §1o, inciso II, alínea “e”, da IN RFB no 971/2009, quando há
fornecimento de materiais ou equipamentos não manuais discriminados na
nota fiscal.
b. A autoridade julgadora, por sua vez, entendeu que a retenção de 11%
deveria incidir sobre 100% do valor bruto da nota, o que gerou a
divergência.
3. Regularidade documental:
a. Afirma que cumpriu todas as exigências formais, com a devida
discriminação dos valores de materiais e equipamentos nas notas fiscais ou
cartas de correção, e com recolhimentos e declarações nas GFIPs
correspondentes.
4. Precedentes administrativos favoráveis:
a. Alega que, em casos análogos anteriores, os pedidos de restituição foram
deferidos com base na mesma sistemática, citando práticas reiteradas da
Receita Federal como fonte normativa complementar (art. 100, III do CTN).
5. Natureza da operação:
a. Argumenta que, no período de apuração (2016), não possuía empregados,
tendo realizado a execução das atividades por subcontratação com locação
de embarcações e equipes especializadas, como navios tipo PSV com
tripulação, documentos e fotos anexados ao processo.
6. Equívocos na decisão de origem:
a. Contesta o fundamento da DRJ quanto à falta de certeza e liquidez dos
créditos, reiterando que não há débitos próprios compensáveis por não
possuir folha de pagamento, e que a documentação apresentada comprova
o direito creditório.
7. Princípio da verdade material:
a. Invoca o princípio da verdade material no processo administrativo,
alegando que a autoridade julgadora deveria ter determinado diligências
complementares, em vez de indeferir com base em “formalidades”.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“Diante de todo o exposto, requer-se o recebimento do presente recurso
voluntário, com a consequente remessa dos autos ao Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF/MF, com posterior provimento e
reforma da decisão de 1a instância administrativa, para o fim de reconhecer o
direito creditório da ora Recorrente e determinar a homologação dos pedidos de
restituição transmitidos por meio dos PER/DCOMPs mencionados no Relatório da
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
18
Decisão, os quais totalizam o montante de R$ 516.275,60 (quinhentos e dezesseis
mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos).
Protesta, outrossim, provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente pelo depoimento pessoal do Representante Legal da
Recorrente, pela oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos e demais
que se fizerem necessários, oportunamente.
Por fim, requer-se a designação de sessão de julgamento com sustentação oral
pela Representante Legal da Recorrente, conforme artigo 51, §2o do Decreto no
70.235/1972.”

Após a interposição do recurso voluntário, o recorrente juntou aos autos parecer de
auditoria (fls. 1.295-1.337).
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
2
PRELIMINAR DE DESCONSIDERAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORÂNEAMENTE
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
19
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
20
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Evidentemente, tais documentos poderão ser considerados na formação do juízo,
em seu alcance meramente expletivo, isto é, como esclarecimentos de fatos e de elementos já
documentados nos autos, sem acréscimo ao acervo de corpora examinanda, nem de provas,
considerado o livre convencimento motivado.
Feito esse esclarecimento, segue-se na análise recursal.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
21
3
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão da matéria, revisito brevemente o quadro fático-jurídico em
exame nestes autos.
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo à
contribuição previdenciária incidente sobre a cessão de mão de obra ou empreitada, retenção
de 11% prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, por ter identificado os seguintes fatos jurídicos
tributários e as seguintes infrações, ao rejeitar pedido de compensação:


Fato Gerador: prestação de serviços pela parte-recorrente, com retenção da
contribuição previdenciária de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais, durante
as competências de fevereiro, abril, junho e agosto de 2016, conforme
documentos eletrônicos de PER/DCOMP apresentados;

Infração: pleito de restituição de valores referentes à contribuição previdenciária
retida em notas fiscais, sem a devida comprovação da liquidez e certeza do
crédito, contrariando as disposições do art. 89 da Lei no 8.212/1991, do art. 219
do Decreto no 3.048/1999 e dos arts. 121 a 123 da Instrução Normativa RFB no
971/2009;

Base Legal:
o Art. 31 da Lei no 8.212/1991 – retenção de 11% sobre cessão de mão de obra;
o Art. 219 do Decreto no 3.048/1999 – disciplina da base de cálculo da retenção;
o Arts. 121 a 123 da IN RFB no 971/2009 – requisitos para exclusão de valores da
base de cálculo;
o Art. 17 da IN RFB no 1.300/2012 – condições para restituição da contribuição
retida;
o Art. 123 do CTN – prevalência da definição legal do sujeito passivo e da base de
cálculo tributária sobre disposições contratuais privadas;

Valores pleiteados e indeferidos:
o PER/DCOMP no 41817.86717.111016.1.2.15-8741 – R$178.094,40;
o PER/DCOMP no 30227.10525.111016.1.2.15-8460 – R$191.954,40;
o PER/DCOMP no 20581.08239.111016.1.2.15-0375 – R$76.454,40;
o PER/DCOMP no 06627.50449.111016.1.2.15-1570 – R$69.772,40;
o Total pleiteado: R$516.275,60;
o Total indeferido: R$516.275,60.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
22

A autoridade fiscal realizou a análise de quatro Pedidos Eletrônicos de Restituição
(PER/DCOMP), nos quais a parte-recorrente pleiteou a restituição de valores referentes à
contribuição previdenciária retida na fonte, à alíquota de 11%, incidente sobre notas fiscais
emitidas no exercício de 2016, com base no art. 31 da Lei no 8.212/1991. A análise decorreu de
ordem judicial exarada em mandado de segurança, que determinou o exame dos pedidos em
trinta dias.
No desenvolvimento do procedimento fiscal, foram realizadas as seguintes
verificações:


A parte-recorrente apresentou documentação digital contendo cópias de notas fiscais,
contrato de prestação de serviços, GFIPs, ECF e demonstrativos contábeis.

Foi constatada a ausência de prescrição para os períodos analisados (02/2016,
04/2016, 06/2016 e 08/2016).

Confirmou-se que a parte-recorrente não é optante pelo Simples Nacional e possui
situação cadastral ativa.

Verificou-se que as retenções foram efetivamente recolhidas, conforme os registros
nos sistemas da Receita Federal.

Contudo, a análise técnica identificou divergências relevantes que
comprometeram a liquidez e certeza dos créditos pleiteados, o que resultou no indeferimento
integral dos pedidos. A seguir, destacam-se os principais fundamentos:

1) Base de cálculo reduzida indevidamente:
a) A parte-recorrente aplicou redutor de base de cálculo, considerando apenas 35% do valor das
notas como referente à mão de obra.
b) Essa redução foi considerada irregular, pois:
i)
Não houve comprovação contratual válida de fornecimento de materiais ou uso de
equipamentos que justificassem a dedução, nos termos dos arts. 121 a 123 da IN RFB no
971/2009.
ii) O contrato (CELPA n. 8488/2011) não previu fornecimento relevante de materiais pela
subcontratada (LIG GLOBAL SERVICE), mas apenas a execução de serviços, sendo vedada a
exclusão de valores da base de cálculo.
iii) Notas fiscais indicaram a incidência de ISS sobre o valor total dos serviços, sem deduções, o que
reforça o caráter integral da base de cálculo para fins previdenciários.
2) Divergência entre valores informados no PER/DCOMP e nas GFIPs:
a) Foram identificados valores distintos nos campos de “compensação na própria competência”
entre os sistemas (PER x GFIP), com diferenças de R$545,60 em três dos pedidos, o que exigiria
retificação e nova conferência.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
23
3) Erro material na declaração de nota fiscal:
a) No PER/DCOMP no 30227.10525.111016.1.2.15-8460, referente à competência 08/2016, a nota
fiscal n. 104 teve valor informado como R$2.922.300,66, quando seu valor real era
R$292.230,66, comprometendo a validade do pedido.
4) Ausência de autenticação das cartas de correção:
a) A parte-recorrente apresentou cartas de correção para notas fiscais originalmente omissas
quanto à discriminação da mão de obra, mas não providenciou a autenticação exigida, o que
levou à desconsideração desses documentos.
Em conclusão, a autoridade fiscal entendeu que não restou comprovada a certeza e
liquidez dos créditos pleiteados, seja pela falta de documentos válidos, seja por inconsistências
materiais entre os dados declarados, o contrato e os documentos fiscais. Com isso, todos os
pedidos foram indeferidos.
O contribuinte impugnou esse ato de constituição do crédito tributário, ao narrar
que os pedidos de restituição da contribuição previdenciária retida na fonte, nos termos do art. 31
da Lei no 8.212/1991, foram protocolados em decorrência da retenção indevida sobre valores que
não corresponderiam à base de cálculo da contribuição devida.
Sustentou que, nos serviços prestados, apenas 35% do valor total das notas fiscais
corresponderia à efetiva cessão de mão de obra, sendo os demais 65% referentes a materiais e
equipamentos utilizados na execução contratual. Alegou que essa proporcionalidade constava
expressamente das notas fiscais, contrato de prestação de serviços e proposta comercial
anexados ao processo.
Argumentou que a base de cálculo da retenção de 11% deve ser apurada nos
moldes da Instrução Normativa RFB no 971/2009, que admite a exclusão da parcela dos materiais
e equipamentos desde que estejam discriminados na nota fiscal e previstos em contrato, o que
estaria presente no caso concreto.
Aduziu que, em obediência à legislação vigente, as retenções foram destacadas
nas notas fiscais, informadas nas respectivas GFIPs e submetidas à tributação em conformidade
com os parâmetros legais. Rechaçou a alegação de que não haveria liquidez e certeza do direito
creditório, afirmando ter fornecido todos os documentos exigidos, inclusive planilhas detalhadas,
cronograma de emissão de notas e contratos com cláusulas específicas sobre a composição dos
valores cobrados.
Quanto ao argumento da fiscalização de que o ISS teria incidido sobre o valor total
das notas, a parte impugnante sustentou que isso não poderia servir como fundamento para
desconsiderar a correta apuração da base de cálculo previdenciária, tendo em vista que se trata de
tributos diversos, com fatos geradores distintos, submetidos a normas próprias.
Requereu, ao final, o reconhecimento do direito à restituição integral dos valores
pleiteados nos PER/DCOMP analisados, relativos às competências de fevereiro, abril, junho e
agosto de 2016.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
24
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
improcedente, mantendo integralmente a decisão administrativa que indeferiu os pedidos de
restituição formulados pela parte-recorrente.
O voto condutor expôs que a restituição da contribuição previdenciária retida na
forma do art. 31 da Lei no 8.212/1991 exige a comprovação da certeza e liquidez do crédito, por
meio da demonstração de que:

a) houve efetiva retenção do tributo,
b) foram cumpridas todas as obrigações acessórias pertinentes,
c) os valores indicados foram corretamente lançados nas declarações e
documentos fiscais,
d) e não houve omissão de fatos geradores na apuração das contribuições
devidas.

A julgadora destacou que, embora o contribuinte tivesse apresentado
documentação, esta não foi considerada suficiente para comprovar a regularidade da dedução dos
valores correspondentes a materiais e equipamentos da base de cálculo das contribuições retidas,
uma vez que:

a) As notas fiscais não apresentaram a devida discriminação dos valores
relativos a materiais e mão de obra, em conformidade com os requisitos
legais.
b) O contrato apresentado não contemplava cláusulas expressas e
suficientes para a separação contratual dos valores, especialmente no que
diz respeito à atuação da parte-recorrente como subcontratada.
c) Não foram apresentados documentos fiscais hábeis a comprovar a
aquisição dos materiais e equipamentos discriminados, como exige o §2o
do art. 121 da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
d) Observou-se, ainda, divergência entre os valores constantes nos pedidos
de restituição (PER/DCOMP) e os informados nas GFIPs, comprometendo
a confiabilidade das informações prestadas.
e) Quanto ao argumento relacionado à incidência de ISS sobre o valor total
da nota, foi reiterada a posição de que a base de cálculo da contribuição
previdenciária deve ser apurada nos termos estritos da legislação
previdenciária, não se confundindo com os critérios adotados pela
legislação municipal para o imposto sobre serviços.

Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
25
Em conclusão, a Delegacia de Julgamento entendeu que não restou demonstrada a
liquidez e certeza dos créditos pleiteados, razão pela qual negou provimento à impugnação,
ratificando integralmente o indeferimento proferido pela autoridade fiscal.
Inconformado com esse resultado, o recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, no qual argumenta-se, em síntese, que os pedidos de restituição indeferidos referem-
se a valores de contribuição previdenciária retida indevidamente sobre serviços contratados, cuja
base de cálculo foi corretamente reduzida em razão da inclusão de fornecimento de materiais e
uso de equipamentos, em conformidade com os requisitos legais e regulamentares.
Afirma que a autoridade lançadora e o julgador de primeira instância
desconsideraram elementos probatórios relevantes, em especial:

a) O contrato de prestação de serviços (Contrato CELPA n. 8488/2011), que
conteria cláusulas específicas sobre o fornecimento de materiais e os
valores correspondentes;
b) A proposta comercial e cronograma de execução, que detalham as
parcelas relativas a equipamentos e materiais;
c) As notas fiscais emitidas com a devida segregação de valores, inclusive
com uso de cartas de correção, onde aplicável.

Sustenta que os documentos atendem aos requisitos dos arts. 121 e 122 da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, uma vez que:

a) Os materiais e equipamentos fornecidos encontram-se previstos no
contrato celebrado com a contratante;
b) Os valores desses insumos foram segregados nas notas fiscais;
c) Houve o efetivo recolhimento da contribuição retida;
d) E os valores foram devidamente informados nas GFIPs, o que, segundo
alega, não foi contraditado de forma objetiva pela fiscalização.

Rebate o entendimento da fiscalização quanto à suposta falta de liquidez e certeza,
afirmando que a base de cálculo da retenção foi apurada com base na legislação vigente e que,
inclusive, a administração tributária teria aplicado interpretação excessivamente restritiva às
exigências formais para aceitação da documentação apresentada.
Ainda, quanto ao argumento relacionado à incidência do ISS sobre o valor bruto, a
recorrente aduz que tal elemento não deve interferir na definição da base de cálculo da
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
26
contribuição previdenciária, pois trata-se de tributo distinto, sujeito a regras próprias de
incidência e apuração.
Ao final, pleiteia o provimento do recurso voluntário, com o consequente
reconhecimento do direito à restituição integral dos valores pleiteados nos PER/DCOMP
indeferidos no processo originário.
É possível visualizar as questões fundamentais deste exame a partir da seguinte
matriz:

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO
(Autoridade lançadora)
Argumento na
Impugnação
Fundamento do Acórdão
(Julgador de origem)
Argumento nas Razões
Recursais
1
A base de cálculo da
retenção da contribuição
previdenciária deve ser o
valor bruto da nota fiscal
(art. 31 da Lei no
8.212/1991), sem deduções,
pois não foram
apresentados documentos
que comprovem
fornecimento de materiais
ou uso de equipamentos.
O contribuinte afirmou
que 35% do valor das
notas corresponde à
mão de obra e que 65%
referem-se a materiais
e equipamentos, sendo
essa composição
demonstrada em
contrato, proposta
comercial e notas
fiscais.
As notas fiscais não
apresentaram a
discriminação clara e
destacada dos valores
correspondentes a
materiais e mão de obra; o
contrato não continha
cláusulas suficientes e
específicas para permitir tal
segregação; e não foram
apresentados documentos
fiscais de aquisição dos
materiais.
A documentação
apresentada comprova o
fornecimento de materiais:
contrato com cláusulas
específicas, cronograma de
execução, proposta
comercial e cartas de
correção; a legislação
admite segregação, e a
exigência de detalhamento
adicional seria
excessivamente formalista.
2
A empresa aplicou redutor
de 35% sobre o valor da nota
para definir a base de cálculo
da retenção, sem
comprovação contratual ou
documental válida,
contrariando os arts. 121 a
123 da IN RFB no 971/2009.
A metodologia aplicada
é justificada pela
natureza do contrato,
que, segundo o
impugnante, prevê
expressamente a
proporção de valores
entre mão de obra e
materiais.
Não houve previsão
expressa e suficiente no
contrato que permitisse a
exclusão dos valores da
base de cálculo;
inexistência de
comprovação de efetivo
fornecimento de materiais.
O contrato e demais
documentos atendem às
exigências normativas; o
percentual aplicado reflete
a real estrutura de custos
do serviço contratado, e a
fiscalização desconsiderou
indevidamente esse
aspecto.
3
Houve divergência entre
valores informados nos
PER/DCOMP e nas GFIPs,
dificultando a conferência e
comprometendo a
confiabilidade dos dados
A divergência seria
ínfima e não
comprometeria a
essência do pedido,
sendo possível aferir a
correlação entre os
As diferenças nos valores
informados em sistemas
distintos revelam
inconsistência nas
declarações, impedindo a
comprovação da certeza e
Alega-se que as
inconsistências apontadas
são formais e irrelevantes,
não invalidando a
substância do pedido;
houve recolhimento efetivo
e as diferenças não
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
27

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO
(Autoridade lançadora)
Argumento na
Impugnação
Fundamento do Acórdão
(Julgador de origem)
Argumento nas Razões
Recursais
declarados.
valores apresentados.
liquidez do crédito.
comprometeriam o direito
creditório.
4
A nota fiscal de competência
08/2016, n. 104, teve valor
lançado como
R$2.922.300,66, mas seu
valor real seria
R$292.230,66,
caracterizando erro material
grave.
AUSENTE
O erro de lançamento do
valor da nota não foi
corrigido formalmente nos
sistemas, impossibilitando
o reconhecimento do valor
efetivamente pleiteado.
O erro foi identificado e
sanado por carta de
correção, apresentada nos
autos; tal documento
comprovaria a intenção e o
valor correto a ser
considerado.
5
As cartas de correção
apresentadas não foram
autenticadas, conforme
exigido, sendo, portanto,
desconsideradas como meio
de prova válido.
As cartas de correção
foram apresentadas
com a finalidade de
sanar omissões formais
nas notas fiscais, e
seriam suficientes para
comprovar a
composição dos
serviços.
A falta de autenticação das
cartas de correção impede
o seu reconhecimento
formal como prova,
especialmente por tratarem
de elementos que
interferem na base de
cálculo tributária.
Sustenta-se que a
autenticação não é
requisito legal expresso
para validade da carta de
correção; trata-se de
excesso de formalismo, já
que o conteúdo está em
conformidade com os
demais documentos.
6
A incidência de ISS sobre o
valor integral da nota fiscal
indicaria que não houve
efetiva segregação de
materiais, sendo indevida a
redução da base de cálculo
da retenção previdenciária.
O fato de o ISS incidir
sobre o valor total não
interfere na definição
da base de cálculo da
contribuição
previdenciária, pois são
tributos distintos, com
regramentos próprios.
O fato de a nota indicar
incidência de ISS sobre o
valor integral foi
interpretado como
evidência de que não
houve segregação
contratual válida dos
valores, reforçando a
improcedência do pedido.
Reitera-se que a tributação
pelo ISS segue regras
municipais e não guarda
pertinência com a base de
cálculo da contribuição
previdenciária, que deve se
restringir à legislação
federal.

Feita essa memória, prossegue-se no exame das razões recursais.
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
28
4
MÉRITO
4.1 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
A autoridade fiscal desconsiderou a exclusão de valores da base de cálculo da
retenção de 11% da contribuição previdenciária, ao entender que a parte-recorrente não
comprovou, nos termos legais, o efetivo fornecimento de materiais e utilização de equipamentos
na execução dos serviços contratados. Fundamentou sua posição na ausência de cláusulas
específicas no contrato que tratassem da segregação de valores, na falta de discriminação
destacada nas notas fiscais e na inexistência de documentos fiscais que demonstrassem a
aquisição dos insumos indicados.
A parte-recorrente sustenta que a exclusão foi corretamente aplicada, com base em
elementos materiais e formais que atestam a composição dos serviços prestados. Alega que o
contrato celebrado prevê cláusulas claras sobre o fornecimento de materiais, que as notas fiscais
foram corrigidas por meio de cartas de correção e que os percentuais aplicados refletem a
estrutura real de custos da prestação. Acrescenta que os documentos juntados, incluindo
cronograma de execução e proposta comercial, corroboram a divisão proporcional entre mão de
obra e insumos, nos termos admitidos pela Instrução Normativa RFB no 971/2009.
A recorrente pretendeu a restituição de valores retidos a título de contribuição
previdenciária prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, sob o fundamento de que parte
significativa do valor bruto das notas fiscais emitidas corresponderia ao fornecimento de materiais
e à utilização de equipamentos, razão pela qual não integraria a base de cálculo da retenção de
11%.
A autoridade fiscal, ao indeferir os pedidos de restituição, identificou três vícios
principais na instrução dos pedidos: (i) inexistência, no contrato apresentado, de cláusulas
específicas que autorizassem a segregação de valores entre mão de obra e fornecimento de
materiais ou equipamentos; (ii) ausência de discriminação destacada nas notas fiscais
originalmente emitidas; e (iii) ausência de documentação fiscal idônea que comprovasse a
aquisição ou o fornecimento dos insumos mencionados.
Nas razões recursais, a recorrente argumenta que a segregação dos valores
encontra respaldo na proposta comercial que teria sido formalmente aceita pela contratante e
que acompanharia o contrato como parte integrante. Sustenta, ainda, que a ausência de
discriminação original nas notas fiscais foi posteriormente sanada mediante a emissão de cartas
de correção, e que a apresentação de documentos fiscais relativos à aquisição dos insumos não
seria exigência prevista na norma de regência. Defende que os documentos já constantes dos
autos seriam suficientes para demonstrar a composição dos valores cobrados, permitindo a
exclusão pretendida.
Examinando os autos, contudo, não se verifica a presença de documentos hábeis a
afastar, com o grau de certeza e precisão exigidos, os óbices apontados pela autoridade lançadora.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
29
Com efeito, não consta nos autos cópia da proposta comercial invocada nem
elemento que demonstre, de forma inequívoca, a sua aceitação pela contratante como cláusula
integrante do contrato. Também não há, no contrato apresentado, cláusula expressa que
disponha sobre a segregação de valores para fins de incidência da contribuição previdenciária ou
que detalhe a proporção entre mão de obra e fornecimento de insumos.
Quanto às cartas de correção mencionadas, tampouco se verifica, nos autos, sua
formalização nos moldes exigidos para sua validade jurídica, não havendo comprovação de que
tenham sido transmitidas eletronicamente por meio de sistema oficial, nem de que tenham sido
aceitas ou validadas nos termos do Convênio SINIEF ou da legislação aplicável. Diante da ausência
de autenticação e da impossibilidade de aferição segura de sua origem, não se revela possível
acolher seu conteúdo como meio de prova hábil para alterar os elementos originais das notas
fiscais.
Por fim, observa-se que a contribuinte não apresentou documentos fiscais relativos
à aquisição dos materiais e equipamentos que alegadamente integrariam os serviços prestados,
como notas fiscais de entrada, ordens de fornecimento, laudos ou quaisquer outros elementos
probatórios que permitissem aferir a efetiva utilização de insumos próprios. Tal omissão
compromete a demonstração do fornecimento efetivo, exigência que decorre do disposto no art.
121, §1o, II, da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Nesse contexto, ausente cláusula contratual válida, ausente discriminação segura
nos documentos fiscais e ausente documentação fiscal mínima que comprove o fornecimento de
materiais e equipamentos, não se vislumbra, no conjunto probatório apresentado, demonstração
suficiente da existência de valor excluível da base de cálculo da retenção.
Assim, mantém-se a conclusão de que os valores pleiteados para restituição
incidiram sobre o valor total da nota fiscal, o qual permanece como base legítima para a aplicação
da retenção prevista no caput do art. 31 da Lei no 8.212/1991.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.2 APLICAÇÃO DE REDUTOR PERCENTUAL SEM RESPALDO DOCUMENTAL SUFICIENTE
A fiscalização apontou como irregular a aplicação, pela parte-recorrente, de redutor
de 35% sobre o valor das notas fiscais para fins de cálculo da contribuição previdenciária retida,
sob o argumento de que tal metodologia não foi respaldada por documentação idônea. Destacou
que a legislação exige previsão contratual expressa, discriminação nos documentos fiscais e
comprovação das aquisições dos materiais empregados, requisitos que teriam sido ignorados pela
contribuinte.
Em resposta, o contribuinte defende a validade da metodologia adotada, alegando
que os documentos apresentados demonstram a existência de fornecimento de materiais em
proporção definida contratualmente. Argumenta que a autoridade fiscal desconsiderou, de forma
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
30
indevida, a proposta comercial e demais anexos que instruíram a prestação do serviço, os quais
evidenciam o fracionamento da base de cálculo entre parcelas de cessão de mão de obra e de
insumos. Alega, ainda, que eventual ausência de nota fiscal de aquisição de materiais não afasta a
realidade do fornecimento previamente contratado.
A recorrente adotou, nas apurações que instruíram seus pedidos de restituição,
critério de segregação percentual fixo, atribuindo 35% do valor bruto das notas fiscais à parcela
relativa à mão de obra e os 65% restantes ao fornecimento de materiais e uso de equipamentos,
os quais considerou excluídos da base de cálculo da retenção prevista no art. 31 da Lei no
8.212/1991.
A autoridade fiscal afastou tal critério sob o fundamento de que não foi
apresentada documentação suficiente para validar a proporcionalidade adotada, nem
comprovada a efetiva vinculação do percentual com as condições contratuais da prestação de
serviços. Segundo o entendimento fiscal, a fixação de percentuais dedutíveis, ainda que informada
nas notas fiscais ou em documentos acessórios, não substitui os requisitos objetivos fixados pela
legislação, especialmente quanto à necessidade de previsão contratual e comprovação
documental do fornecimento de insumos.
Nas razões recursais, a parte interessada reiterou que a proporção aplicada decorre
das condições originalmente pactuadas entre as partes, constantes da proposta comercial que
teria sido aceita pela contratante e integrada ao contrato. Sustentou que, mesmo na ausência de
cláusula expressa reproduzida no corpo do contrato, os percentuais refletiriam a estrutura real
dos serviços executados, o que poderia ser inferido do conteúdo conjunto dos documentos
apresentados. Aduziu, ainda, que a legislação não impõe vedação à fixação de critério percentual
para estimar a exclusão dos valores não sujeitos à retenção, desde que demonstrada sua
razoabilidade.
A análise dos autos, entretanto, não permite acolher o critério adotado pela
recorrente como meio idôneo à fixação da base de cálculo da contribuição devida.
Com efeito, conforme já consignado, não se identifica nos autos cláusula contratual
que estabeleça, de forma expressa, a proporção de valores atribuível à mão de obra e aos
materiais. Tampouco se verifica documentação contábil, técnica ou fiscal que permita aferir, com
razoável precisão, a efetiva correspondência entre os percentuais aplicados e a realidade dos
serviços executados.
Além disso, a legislação aplicável — em especial os arts. 121 e 122 da IN RFB no
971/2009 — condiciona a exclusão da base de cálculo à demonstração objetiva da composição do
valor contratado, exigindo discriminação formal e comprovação documental, não admitindo, para
esse fim, estimativas ou critérios de rateio genérico não suportados por elementos probatórios
consistentes.
Dessa forma, a simples adoção de percentual fixo, sem respaldo contratual válido,
sem documentação fiscal comprobatória do fornecimento dos insumos, e sem vinculação
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
31
inequívoca com a realidade da prestação de serviços, não autoriza a exclusão parcial do valor
bruto das notas fiscais da base de cálculo da retenção previdenciária.
Conclui-se, portanto, que a metodologia de cálculo empregada pela recorrente não
encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, razão pela qual deve ser desconsiderada para
fins de apuração da base de cálculo da contribuição incidente.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.3 INCONSISTÊNCIAS ENTRE VALORES CONSTANTES NO PER/DCOMP E NAS GFIPS
Conforme apontado pela fiscalização, houve divergência entre os valores
informados nos pedidos eletrônicos de restituição e aqueles declarados nas respectivas GFIPs,
especialmente no campo de compensações por competência. Tal inconsistência teria
comprometido a confiabilidade das informações prestadas e impossibilitado a aferição da certeza
e liquidez dos créditos pleiteados.
A parte-recorrente reconhece a existência de diferenças pontuais, mas sustenta que
se trataria de inconsistências meramente formais, sem qualquer reflexo sobre o direito creditório.
Alega que os recolhimentos foram efetivamente realizados e que os valores objeto de
compensação ou restituição estão lastreados em retenções já apuradas e declaradas. Defende que
tais divergências não afetam a substância do pedido e poderiam ser sanadas no curso da análise
administrativa, sem ensejar indeferimento automático.
4.4 INCONSISTÊNCIAS ENTRE OS VALORES INFORMADOS EM GFIP E NOS PEDIDOS
PER/DCOMP
Outro fundamento adotado pela autoridade fiscal para o indeferimento dos pedidos
de restituição refere-se à inconsistência entre os valores informados nas GFIPs apresentadas pela
recorrente e aqueles declarados nos respectivos pedidos de restituição eletrônica
(PER/DCOMP).
Segundo consta nos autos, identificaram-se divergências pontuais entre os valores
declarados como compensação por competência nas GFIPs e aqueles indicados nos pedidos
PER/DCOMP, o que, no entendimento da fiscalização, comprometeria a confiança nas informações
prestadas e impediria o reconhecimento da certeza e liquidez dos créditos pleiteados, conforme
exigido pela legislação aplicável.
Nas razões recursais, a parte recorrente reconhece a existência de diferenças
numéricas, mas sustenta que se trata de inconsistências meramente formais, de valor ínfimo
frente ao montante global dos créditos pleiteados, e que não comprometem a substância do
direito alegado. Afirma, ainda, que os recolhimentos foram regularmente realizados e que os
dados registrados nas GFIPs e nos demais sistemas da Receita Federal permitem, em conjunto,
verificar a origem e o valor dos créditos indicados. Defende que eventuais divergências poderiam
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
32
ter sido sanadas no curso da análise administrativa, não justificando, por si sós, o indeferimento
integral do pedido.
A argumentação, embora relevante, não encontra respaldo suficiente nos
elementos concretos dos autos para infirmar o fundamento adotado pela autoridade fiscal.
Com efeito, a legislação tributária condiciona a restituição e a compensação de
tributos à existência de crédito líquido e certo, cuja aferição depende da congruência entre os
dados declarados nas obrigações acessórias e os valores indicados nos pedidos administrativos.
Eventuais divergências, ainda que numérica ou documentalmente pequenas, impedem a
validação automática do crédito, sobretudo quando não acompanhadas de esclarecimentos
formais ou documentos retificadores apresentados tempestivamente.
No caso concreto, não há nos autos comprovação de que a recorrente tenha
retificado as GFIPs para compatibilizá-las com os valores informados nos pedidos PER/DCOMP,
nem tampouco elementos que justifiquem, de forma objetiva, a origem das diferenças detectadas.
Em razão disso, subsiste o impedimento técnico e jurídico à homologação da restituição
pretendida.
Conclui-se, assim, que a ausência de coerência entre as informações prestadas nas
GFIPs e nos pedidos eletrônicos compromete a regular instrução do pleito, impedindo o
reconhecimento da certeza e liquidez dos valores declarados e, por consequência, obsta o
acolhimento da pretensão recursal quanto a esse aspecto.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4.5 ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO VALOR DE NOTA FISCAL
A autoridade fiscal apontou erro material relevante no preenchimento do
PER/DCOMP relativo à competência 08/2016, no qual o valor de determinada nota fiscal foi
informado com um algarismo a mais, elevando indevidamente a quantia pleiteada para
restituição. A inconsistência não foi regularizada nos sistemas, o que levou à desconsideração do
valor apresentado.
Em sua defesa, a parte-recorrente esclarece que o equívoco foi prontamente
sanado por meio de carta de correção emitida com o intuito de retificar a informação declarada.
Argumenta que o erro não compromete a essência do pedido, tampouco demonstra má-fé ou
tentativa de obtenção de vantagem indevida, sendo plenamente passível de saneamento
administrativo.

Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
33
4.6 DESCONSIDERAÇÃO DE CARTAS DE CORREÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO
A fiscalização rejeitou o uso de cartas de correção eletrônica apresentadas pela
contribuinte para regularizar notas fiscais que não haviam originalmente discriminado os valores
de mão de obra e materiais. Entendeu que, por falta de autenticação formal dos documentos, não
seria possível reconhecê-los como prova válida para fins de análise da base de cálculo da retenção.
A parte-recorrente alega que a legislação não impõe, como condição de eficácia da
carta de correção, a autenticação que se exigiu no presente caso. Sustenta que as cartas foram
emitidas nos termos da legislação fiscal e que refletem fielmente o conteúdo contratual e a
composição do serviço prestado. Considera que o formalismo adotado pela autoridade
administrativa implica indevido obstáculo à verificação do direito material.
Consta dos autos que, no pedido PER/DCOMP referente à competência agosto de
2016, a recorrente indicou o valor de R$ 2.922.300,66 para determinada nota fiscal (no 104),
quando o valor correto do documento seria de R$ 292.230,66, ou seja, houve erro de uma ordem
de grandeza na informação prestada.
A autoridade lançadora considerou que o equívoco comprometeu a exatidão das
informações prestadas, prejudicando a verificação da certeza e liquidez do crédito pleiteado. A
ausência de correção formal da informação incorreta nos sistemas da Receita Federal foi apontada
como obstáculo à homologação da restituição correspondente àquela competência.
Nas razões recursais, a recorrente reconhece o erro material, mas sustenta que ele
foi sanado por meio da apresentação de carta de correção. Alega que o equívoco foi isolado, não
teve reflexo no valor efetivamente recolhido e não compromete a existência do crédito,
tratando-se de vício formal que poderia ser superado pela análise do conjunto documental.
Examinando os elementos disponíveis nos autos, constata-se que, de fato, a
diferença entre o valor originalmente declarado e o valor correto da nota fiscal em questão é
significativa e foi detectada a partir do próprio cotejo entre o PER/DCOMP e os documentos
fiscais apresentados.
Todavia, não consta nos autos documento que comprove a regularização formal
da informação declarada, seja por meio de retificação do PER/DCOMP, seja por meio de
declaração acessória complementar ou procedimento equivalente. Tampouco foi demonstrado
que a referida carta de correção foi emitida em conformidade com os sistemas eletrônicos de
emissão e registro de documentos fiscais, ou que tenha sido recepcionada e validada nos termos
da legislação de regência.
A jurisprudência administrativa tem admitido, em hipóteses específicas, a
possibilidade de saneamento de vícios formais, desde que o erro não comprometa a substância
da apuração e seja plenamente demonstrada a origem e a correção da inconsistência, o que não
se verifica na situação sob exame.
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
34
Em razão disso, permanece o impedimento à validação do crédito relativo à nota
fiscal em questão, por ausência de comprovação formal da correção da informação originalmente
prestada.
Diante do exposto, não se acolhe a alegação recursal nesse ponto, mantendo-se o
indeferimento quanto à restituição pretendida para a competência de agosto de 2016.

4.7 UTILIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO INTEGRAL PARA O ISS COMO INDÍCIO DE
AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO
A autoridade fiscal entendeu que a incidência de ISS sobre o valor total das notas
fiscais emitidas seria indício de que não houve efetiva separação entre os valores relativos à mão
de obra e aqueles correspondentes a materiais ou equipamentos. Esse entendimento reforçou a
tese de que o valor bruto deveria compor integralmente a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
O contribuinte rebate esse raciocínio ao sustentar que o fato gerador e a base de
cálculo do ISS são distintos dos da contribuição previdenciária, estando sujeitos a normas
específicas e autônomas. Alega que a adoção de critérios municipais para a tributação do ISS não
deve ser transposta ao campo previdenciário, sob pena de afronta à legalidade estrita. Reforça
que a legislação federal permite a exclusão dos valores de insumos desde que preenchidos os
requisitos formais, independentemente da incidência de outros tributos.
A autoridade fiscal consignou, como elemento adicional para afastar a exclusão de
valores da base de cálculo da retenção previdenciária, o fato de que o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISS foi recolhido sobre o valor integral das notas fiscais emitidas pela
recorrente. Com base nisso, entendeu que a ausência de deduções na apuração do imposto
municipal reforçaria a conclusão de que não houve, de fato, fornecimento de materiais ou
equipamentos segregáveis, e que a totalidade do valor correspondia à prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra.
O órgão julgador de origem acolheu tal fundamento, adotando-o como indício de
ausência de segregação contratual válida, em linha com a tese de que a base de cálculo da
contribuição previdenciária deve refletir a composição real da prestação. No entendimento
manifestado, o comportamento fiscal da própria contribuinte, ao tributar integralmente pelo ISS,
comprometeria a alegação de que parcela relevante dos valores dizia respeito a fornecimento de
materiais.
Nas razões recursais, a recorrente refuta essa inferência, sustentando que a
legislação do ISS possui estrutura normativa autônoma, disciplinada por normas de competência
municipal, cujos critérios de incidência não se confundem com aqueles previstos na legislação
previdenciária federal. Aduz que o fato de o ISS ter sido recolhido sobre o valor bruto da nota não
implica, por si só, reconhecimento da ausência de materiais, nem inibe o direito à segregação da
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
35
base de cálculo para fins da contribuição ao INSS. Alega, por fim, que eventuais divergências entre
os regimes devem ser resolvidas à luz da legalidade estrita, sem presunções em desfavor do
contribuinte.
A análise técnica da matéria revela que, de fato, os regimes de apuração do ISS e da
contribuição previdenciária são distintos, autônomos e regidos por legislações específicas, cada
qual com seus critérios próprios de incidência, base de cálculo e fatos geradores. Não há, na
legislação de regência da contribuição previdenciária, disposição que vincule o comportamento
tributário adotado em relação ao ISS como critério automático para validar ou infirmar a base de
cálculo da retenção de 11%.
Contudo, no caso concreto, a inexistência de deduções na base de cálculo do ISS,
conjugada à ausência de cláusulas contratuais específicas, à falta de discriminação nas notas fiscais
originais, à não comprovação documental do fornecimento dos materiais e à invalidação das
cartas de correção, forma um conjunto probatório que não confirma a realidade da segregação
alegada. Nessas circunstâncias, o recolhimento integral do ISS, embora não seja elemento decisivo
isoladamente, reforça a conclusão já sustentada nos fundamentos anteriores, na medida em que é
coerente com a ausência de prova da exclusão material pretendida.
Assim, não se acolhe o argumento recursal quanto à irrelevância do critério
adotado para o ISS, devendo prevalecer a conclusão de que, na ausência de segregação
comprovada por outros meios idôneos, o recolhimento do imposto municipal sobre o valor total
da nota corrobora, no caso concreto, a ausência de base fática para a exclusão pretendida.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

5
SÍNTESE
Dada a extensão desta análise, entendo útil oferecer aos colegas uma visão ampla
do quadro, apenas para fins de auxiliar a compreensão, sem prejuízo da necessidade de leitura
integral do voto e das peças dos autos.
Examinadas as razões recursais, verifica-se que a parte-recorrente sustenta, em
síntese, ter direito à restituição de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre
cessão de mão de obra, por entender que parte dos valores faturados corresponderia ao
fornecimento de materiais e equipamentos, os quais não comporiam a base de cálculo da
retenção de 11%, conforme admite a legislação de regência.
A pretensão recursal, no entanto, não encontra respaldo nos elementos concretos
dos autos. A recorrente não logrou demonstrar, com o grau de certeza e liquidez exigido para fins
de restituição tributária, que os valores por ela destacados nas notas fiscais como referentes a
insumos podem ser legitimamente excluídos da base de cálculo da retenção.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
36
Especificamente, constatou-se:

a) A ausência de cláusulas contratuais expressas e específicas que autorizem
a segregação dos valores relativos à mão de obra e aos materiais;
b) A inexistência de discriminação adequada nas notas fiscais, não suprida
por meio de documentos válidos ou formalmente reconhecidos;
c) A não apresentação de documentos fiscais que comprovem a aquisição ou
fornecimento dos insumos alegadamente empregados;
d) A presença de inconsistências entre os valores constantes nas GFIPs e nos
pedidos PER/DCOMP, não regularizadas por meio de retificações formais;
e) A existência de erro material relevante na indicação do valor de nota
fiscal, sem comprovação de saneamento formal;
f) A apresentação de cartas de correção desprovidas de autenticação ou
registro formal, cuja validade não pôde ser confirmada;
g) E, por fim, o recolhimento integral de ISS sobre os valores faturados, que,
embora não determinante por si só, corrobora a ausência de prova
material mínima da segregação alegada.

Em juízo técnico, e com base estrita nos documentos constantes dos autos, conclui-
se que a parte-recorrente não comprovou o direito à restituição pleiteada, razão pela qual o
recurso voluntário não deve ser provido.

Fundamento do Acórdão Recorrido
Contra-argumento em Razões
Recursais
Encaminhamento do voto
Ausência de cláusula contratual
específica para segregação de
valores
Proposta comercial aceitada
conteria os percentuais; integra o
contrato
Não comprovado nos autos; proposta não
apresentada nem validada
Notas fiscais sem discriminação
destacada
Correção posterior por cartas de
correção
Cartas não autenticadas nem registradas
formalmente; não aceitas como prova
Ausência de documentos fiscais que
comprovem aquisição dos materiais
Não exigidos pela norma; bastaria a
previsão contratual e a nota fiscal
Norma exige comprovação documental;
não apresentada nos autos
Inconsistência entre GFIP e
PER/DCOMP
Diferenças formais, sem impacto
material
Não comprovada retificação nem
justificativa formal; impõe óbice
Erro material no valor da nota fiscal Sanado por carta de correção
Carta não validada; erro relevante
permanece sem correção formal
Cartas de correção não autenticadas Não há exigência legal de
autenticação
Ausência de elementos mínimos para aferir
validade formal; não aceitas
Incidência de ISS sobre valor total da
nota
Regime jurídico do ISS é autônomo;
irrelevante para o INSS
Não decisivo isoladamente, mas reforça
ausência de prova material da segregação

Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720272/2018-55
37
6
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO AS PRELIMINARES, e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 1374
DF CARF MF
Original